Tribunal: TJMT
Processo: 0002420-90.2015.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002420-90.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANTINHO DA MODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 17.195.094/0001-02 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), JOSE ALTAMIRO DIAS FERREIRA - CPF: 211.102.801-06 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CHEQUE PRESCRITO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).

O protesto indevido de cheque prescrito acarreta injusta lesão à honra do emissor, a ser indenizada moralmente.

É dispensável a prova específica ou direta do abalo moral, pois a simples realização de protesto indevido implica em abalo da credibilidade da pessoa.

O
quantum
indenizatório mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes, não cabendo majoração ou redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CANTINHO DA MODA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, em face da decisão de ID nº 286928902, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte que, na Ação Anulatória de Título de Crédito nº 0002420-90.2015.8.11.0059, ajuizada por JOSE ALTAMIRO DIAS FERREIRA, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a liminar (ID 70870231-folhas 55/ 60), PROMOVER a anulação dos títulos de crédito, isto é, cheques de nº 000255 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e cheque nº 000256, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ambos da Agencia do Banco do Bradesco n 1149, de Porto Alegre do Norte/MT, conta corrente 540312 0, de titularidade da parte autora, e CONDENAR a parte requerida a pagar a esta última, a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, a partir da data do arbitramento, e juros de mora, a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

No que concerne aos juros de mora, deverão incidir a partir do protesto indevido, pois, tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se a súmula 54 do STJ: Súmula 54: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, bem como honorários advocatícios, que arbitro, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de ID nº 286928912, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que os cheques nº 000255 e nº 000256, no valor de R$ 4.000,00 cada, foram emitidos pelo recorrido e entregues ao Apelante por terceiro, sendo levados a protesto em 21/05/2015; (ii) que os títulos foram protestados em tempo oportuno, antes de decorrido o prazo prescricional de seis meses para fins cambiais, conforme protocolo cartorário datado de 16/04/2015; (iii) que, mesmo após o prazo para execução cambial, ainda subsistia a pretensão de cobrança pelas vias ordinárias, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, razão pela qual o protesto não pode ser considerado ato ilícito, tampouco ensejador de dano moral; (iv) que a sentença deve ser reformada para reconhecer a regularidade do protesto e afastar a condenação por danos morais, ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização a patamar módico, sugerindo-se o montante de R$ 1.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária, reconhecendo-se a regularidade dos protestos realizados e a inexistência de abalo moral indenizável.

Em contrarrazões de ID nº 286928917 o recorrido refuta
in totum
as alegações do apelante, pugnando pelo desprovimento do vertente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do protesto de dois cheques emitidos pelo apelado e endossados à empresa apelante, bem como à apuração da responsabilidade civil desta última pelo consequente abalo de crédito sofrido pelo emitente, ora recorrido, diante da efetivação do protesto após o decurso do prazo prescricional da cártula.

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, com esmerado zelo e amparo na jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) anular os protestos realizados em face dos cheques nº 000255 e nº 000256, ambos no valor de R$ 4.000,00, emitidos em 05/10/2014; (ii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, em virtude da publicidade indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de protesto extemporâneo.

Inconformada, a empresa requerida/apelante sustenta, em suma, a legalidade do protesto, sob o argumento de que os cheques foram oportunamente apresentados ao cartório antes do prazo final para a sua exequibilidade, e que, mesmo prescrita a ação executiva, remanescem os meios ordinários de cobrança do crédito. Requer, com base nessa premissa, a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos, afastando-se, especialmente, a condenação por danos morais.

Pois bem.

Com a devida vênia, não assiste razão ao apelante.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante logrou êxito em demonstrar que sofreu danos passíveis de indenização moral e a ocorrência de ato ilícito, assim como o nexo causal entre estes.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

É cediço que protestar cheque prescrito indevidamente é ação culposa e ilícita, o que caracteriza a responsabilidade da parte ré, não havendo que se falar em inexistência de culpa ou nexo de causalidade, nem mesmo em estrito cumprimento de dever legal.

O c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em casos semelhantes:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO. DUPLICATA. ENDOSSO MANDATO. LEGITIMIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. NÃO PROVIMENTO.

1. No caso em apreço, a instituição financeira levou a protesto duplicata recebida via endosso mandato desprovida de aceite e desacompanhada de documentos comprobatórios da prestação do serviço ou entrega da mercadoria, o que a torna legítima para a ação indenizatória e de sustação de protesto face à sua atuação negligente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 999092 / RS, rel. Maria Isabel Gallotti, DJe de 23.05.2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. CONDUTA CULPOSA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇO PRESTADO.

1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto.

2. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 998362 / RS, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 26.03.2012)

Na hipótese, os títulos foram emitidos em 05/10/2014, e, portanto, o prazo para apresentação findou em 04/11/2014. O prazo prescricional de seis meses para exercício da pretensão executiva, exauriu-se em 05/05/2015. O protesto, todavia, foi realizado somente em 21/05/2015, conforme registrado nos autos.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a irregularidade do protesto, porquanto ocorrido após o esgotamento do prazo legal de exequibilidade do título. Importa destacar que, conforme entendimento reiterado do STJ, cheque prescrito não é passível de protesto, justamente por ter perdido sua exigibilidade como título executivo extrajudicial.

Assim, tenho que, no presente caso, restou comprovada a culpa da parte apelada, quando indevidamente protestou cheque prescrito, sujando o nome da parte apelante.

Registro que foi devidamente comprovada a ocorrência do dano moral ao recorrente pelo simples fato de ter havido protesto indevido. Assim, patente a ocorrência de dano moral em desfavor do recorrente, tendo em vista a existência de protesto de cheque prescrito.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5ª ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007)

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025